Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as a pagar à autora o valor de R$ 1.908,47 a título de juros de obras e R$ 6.372,60 a título de lucros cessantes.
2. Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de reparação de danos cumulada com repetição de indébito argumentando, em suma, que celebrou com a Recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/2021, mas foi entregue somente em 20/08/2024.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70125724).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade da Recorrentes no que pertine aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro. Aduzem que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam, ainda, que o termo de reserva não indica a data da entrega por ser documento preliminar com data estimada e que o atraso se deu pela escassez de mão de obra decorrente da pandemia, sendo válida a cobrança dos juros de obra durante a evolução do contrato. Requerem declaração da ilegitimidade e da incompetência do Juízo, ou a reforma da sentença para acolhimento de uma das teses por ela apresentadas.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que houve descumprimento contratual, e não caso fortuito.
7. A relação é de consumo. Portanto, aplicam-se ao caso as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Considerando que as Recorrentes expuseram as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
9. Enquanto responsável pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as Recorrentes são, indubitavelmente, partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 07192153220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023, e o acórdão n. 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo rejeitadas.
10. A despeito dos argumentos apresentados pelas Recorrentes, o documento de ID 70125694 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que inexiste atraso.
11. A alegada escassez de mão de obra como causa para o atraso na entrega do imóvel é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso. Ademais, embora alegue que o período de pandemia teria sido responsável pela falta de mão de obra, as Recorrentes não acostaram aos autos nenhuma prova que demonstrasse dispensa ou ausência por atestado dos profissionais contratados para a construção do empreendimento que tenha sido motivada pela Covid-19, de modo que não merece acolhimento a tese apresentada.
12. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, considerando a data do termo de reserva e como prorrogação máxima o prazo de tolerância 180 dias, de sorte que estão adequadamente rechaçados os demais argumentos de extensão de prazo apresentados pela Recorrente, afigurando-se correta a responsabilização imposta na origem pela restituição dos valores despendidos pela Recorrida no período em que as Recorrentes estavam em mora contratual.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenadas as Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.